Tribunal: CARF
Processo: 10845.001466/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.001466/2009-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.968 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
JOÃO LUIZ GONZALEZ SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foram apuradas infrações de dedução indevida de despesas médicas, a juízo da
autoridade lançadora, supostamente pagas aos profissionais:
- Márcia Pires, no valor de R$ 480,00, referente a parcela não reembolsável do
plano de saúde, por o contribuinte ter comprovado despesas dedutíveis em valor
divergente do declarado;
- Vanessa Cirilo, fisioterapeuta, no valor de R$ 4.000,00, por não comprovação da
efetividade dos tratamentos e do desembolso dos numerários, após contribuinte
devidamente intimado;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001466/2009-91
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001466/2009-91

- Gilmar Cosenza, médico, no valor de R$ 6.000,00, por não comprovação da
efetividade dos tratamentos e do desembolso dos numerários, após contribuinte
devidamente intimado.

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa, alegando em síntese que os recibos entregues são idôneos e hábeis a
comprovar as despesas deduzidas, que efetuou os pagamentos em moeda corrente, e que os
valores correspondem a uma pequena parcela de seus rendimentos. Anexou extratos bancários.
Após análise, a DRJ em São Paulo deu provimento parcial à impugnação. Do voto
do acórdão 17-45.292 da 10a Turma da DRJ/SPO 2 (fl. 140 e segs.):

“(...)
Da análise das provas apresentadas (despesas médicas).
Os documentos de fls. ll a 13 (Vanessa Galvão Cirilo - R$4.000,00) e 14
(Gilmar W. Consenza - R$6.000,00) não podem ser aceitos para fins de comprovação
do direito a dedução declarada pois não atendem todos os requisitos do inc. III, §2° do
art.8° da Lei n° 9.250/95. (ausência de endereço).
Os já citados documentos e os demais documentos trazidos aos autos
(declarações e outros) não alteram 0 fato de que não foi feita a prova do pagamento
(art. 8°, II, “a” da Lei n° 9.250/95), desenvolvendo-se o argumento mais a frente. A
prova definitiva da realização das despesas médicas deve ser feita com a prova do
pagamento das mesmas.
Mantenho a glosa.
Os extratos bancários presentes informam sobre movimentação bancária e
saques realizados em conta; e, nos termos da legislação citada, não permitem concluir
pelo direito a dedução, pois não comprovam o efetivo pagamento das despesas
médicas alegadas.
Com relação as despesas havidas com Marcia Sakai Perez Pires:
Contrapondo-se 0 Demonstrativo de Reembolso de Despesas Médico-
Hospitalares de fls.77 e 78 (originalmente apresentado para a fiscalização) com o de
fls.28 a 30 (apresentado na impugnação e no qual constam os valores informados
como despesa na DIRPF do contribuinte (R$2.750,00 de despesas, com reembolso de
R$ l.l20,00)), verifica-se que da primeira planilha apresentada não constou as despesas
protocolizadas no dia 13/10/2006. Portanto restabeleço a dedução relativa a glosa da
profissional Márcia Sakai Perez Pires no valor de R$480,00 (valor não reembolsado).
Da força probante dos recibos.
(...)
Observo que a prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a
apresentação de documentos que comprovem a transferência de numerário (o
pagamento). A apresentação de recibos, por si só não tem esta capacidade.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco - caso haja intenção
de se beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos. E, por isso, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade do pagamento.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001466/2009-91

Observo que o pagamento em dinheiro/moeda corrente serve muito bem para
quitar um débito, mas comprová-lo, ainda mais jtmto a terceiros, pode se tomar tarefa
árdua.
Recibos englobados.
Cabe esclarecer que os recibos devem ser emitidos no momento em que há a
transferência do numerário, além do que, o profissional beneficiário está obrigado à
apuração do recolhimento mensal obrigatório carnê-leão e por isso são irregulares os
recibos emitidos que englobem pagamentos em outros meses.
(...)
Com relação a apresentação de documentação complementar aos recibos cabe
destacar que a redação do,art.8°, inciso II, alínea “a” da Lei n° 9.250/95 cria a
necessidade de se demonstrar a natureza do 'serviço' 'prestadofpara se fazer “jus” ao
direito nele previsto. Portanto tal artigo fundamenta o direito de se exigir a
demonstração do serviço prestado.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer as despesas médicas com a profissional Márcia Pires, no valor de
R$ 480,00, e manter as demais glosas efetuadas pelo Fisco.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 149 e segs. onde
repisa seus argumentos de defesa já anteriormente trazidos em sede de impugnação, e reforça
que os recibos, declarações e extratos apresentados são suficientes para comprovar os
tratamentos e os pagamentos referentes aos profissionais Vanessa Cirilo e Gilmar Cosenza.
Anexou declaração do médico e informação dos endereços dos profissionais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise. De se observar que não há nos autos o AR dos Correios
referente à ciência do acórdão da DRJ, tendo então sido adotada a data constante do “Histórico
do Objeto’, de fl. 15.
Inicialmente, tem-se que os pagamentos feitos à profissional Márcia Pires, no
valor de R$ 480,00, foram acatados pela DRJ para fins de dedução da base de cálculo do
imposto. Assim, essa matéria tornou-se preclusa e não faz parte do recurso voluntário.
Passo então à análise da questão posta, objeto do presente julgamento, qual seja,
se os recibos, declarações, extratos e demais documentos apresentados relativos a supostos
pagamentos por serviços prestados pelos profissionais Vanessa Cirilo e Gilmar Cosenza são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
No caso em julgamento, conforme aqui já relatado, consta expressamente do
documento de lançamento, fl. 7, que faltou a comprovação da efetividade da prestação dos
serviços, bem como da realização dos pagamentos, sendo que essas exigências já haviam
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001466/2009-91

constado da Intimação de 20/04/2009, fl. 104. Por essas mesmas razões, além da falta do
endereço dos prestadores nos recibos, as glosas foram mantidas na DRJ.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001466/2009-91

No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que os valores
deduzidos a título de despesas médicas são sem dúvida significativos.
Passo a analisar a documentação acostada aos autos.
Na fl. 107 dos presentes autos, tem-se atestado da SERMEP – Serviço de
Medicina Profissional Ltda. onde se descreve para o contribuinte o diagnóstico CID M 51.1
(transtornos de discos lombares e de outros discos invertebrais com radiculopatia), datado de
17/09/2007, o qual foi apresentado à Receita Federal para fins de concessão de isenção de IPI na
aquisição de automóvel de passageiros, conforme documentos de fls. 108 e 109.
Descrição análoga à acima citada consta também de formulário do DETRAN SP,
assinado por médico preito de banca especial, fl. 110 e 111, datado de 19/02/2008.
Às fls.112 e 113, laudo de ressonância magnética, de 10/04/2004, evidencia,
dentre outros, “discopatia degenerativa em L1-L2, L2-L3, L3-L4 e L4-L5”.
Atestados de fls. 114 e 115, emitidos por médico no ano de 2006, solicitam para o
interessado, entre outros, “acompanhamento fisioterápico”.
À fl. 116 do processo, o recorrente juntou declaração do médico Gilmar Cosenza
sobre o acompanhamento feito e sessões de acupuntura, e anexa cópia de seu prontuário
fornecida pelo profissional.
À fl. 119 do processo, declaração da fisioterapeuta Vanessa Cirilo descreve o
quadro do paciente e as sessões realizadas.
De se observar então que são apresentados documentos emitidos por diferentes
profissionais, em datas distintas, que vão desde período anterior aos fatos analisados até período
posterior aos mesmos, os quais deixam evidente, até mesmo para o leigo, a necessidade e
pertinência dos tratamentos objeto dos pagamentos que se pretende deduzir (fisioterapia e
acupuntura). Soma-se a isso o fato de que os valores envolvidos, desembolsados ao longo do
período, são perfeitamente plausíveis de terem sido objeto de pagamentos feitos em espécie.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente supriu a informação faltante dos
endereços dos prestadores dos serviços médicos em questão (fl 149).
Desta forma, entendo que o conjunto probatório é suficiente para dar suporte às
deduções de despesas médicas efetuadas elo contribuinte.
Voto então por restabelecer as deduções de despesas médicas com a
fisioterapeuta Vanessa Cirilo, no valor de R$ 4.000,00 e com o médico Gilmar Cosenza, no valor
de R$ 6.000,00.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001466/2009-91

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital